Tribunal: STF
Processo: HC 146441
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Estelionato qualificado e associação criminosa. Participação em organização criminosa controlada por servidor público municipal. Extinção indevida de créditos tributários. Prejuízo superior a R$ 17 milhões de reais. 3. Prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas menos gravosas. 4. Fundamentação idônea. Gravidade concreta dos delitos. 5. Constrangimento ilegal não evidenciado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.